Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-62.2024.8.11.0095
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000964-62.2024.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Oncológico, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (EMBARGANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000964-62.2024.8.11.0095.

EMBARGANTE:
DIEGO BARROS DA SILVA.

EMBARGADO:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por beneficiário de plano de saúde contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da operadora para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de fornecimento do medicamento Pazopanibe 400 mg, prescrito para tratamento de sarcoma sinovial recidivado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do medicamento e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é claro, coerente e fundamentado, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade.

4. A negativa de cobertura, embora reconhecida como indevida para fins de obrigação de fazer, não caracteriza, por si só, ato ilícito capaz de gerar reparação por danos morais, especialmente quando amparada em cláusula contratual e diretriz da ANS, sem conduta abusiva qualificada.

5. Não há ato ilícito com gravidade suficiente para justificar indenização extrapatrimonial, tratando-se de mera resistência contratual, o que não transborda para o campo da responsabilidade civil por dano moral.

6. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal não se coaduna com sua finalidade, sendo incabível sua oposição para rediscutir matéria de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de procedimento ou medicamento fundada em cláusulas contratuais e nas diretrizes da ANS, quando não acompanhada de conduta abusiva qualificada, não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral. 2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000964-62.2024.8.11.0095.

EMBARGANTE:
DIEGO BARROS DA SILVA.

EMBARGADO:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Diego Barros da Silva
, em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo, contudo, a determinação de
fornecimento do medicamento Pazopanibe 400mg
, prescrito ao autor, ora embargante, para tratamento de
sarcoma sinovial recidivado no membro inferior direito (CID C49.0)
.

O embargante sustenta a existência de
contradição interna
no julgado, porquanto, ao mesmo tempo em que o acórdão reconhece a
abusividade da recusa do fornecimento do medicamento
, conclui pela
inexistência de dano moral indenizável
, ao fundamento de que a negativa se deu no
exercício regular de um direito
, amparado em cláusulas contratuais e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja restabelecida a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 288916375, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Diego Barros da Silva
em face do
acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Privado
, que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, para o fim de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo, todavia, a obrigação de fornecimento do medicamento
Pazopanibe 400 mg
, prescrito ao embargante, ora paciente, para tratamento de
sarcoma sinovial recidivado no membro inferior direito (CID C49.0)
.

Sustenta o embargante a existência de
contradição interna
no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a
abusividade da recusa do fornecimento do medicamento
, concluiu pela inexistência de dever de indenizar por danos morais.

Alega que tal circunstância caracterizaria vício lógico, porquanto seriam inconciliáveis o reconhecimento da abusividade da conduta da operadora e a exclusão do dano moral indenizável. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a condenação por danos morais.

Pois bem.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, razão pela qual deles conheço.

Todavia, no mérito,
não merecem acolhimento
.

Com efeito, não há no acórdão embargado qualquer vício de
contradição, omissão ou obscuridade
, tampouco erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgado é absolutamente claro, coerente e devidamente fundamentado.

A questão de fundo foi adequadamente enfrentada, restando expressamente consignado que,
embora a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento tenha sido considerada indevida para os fins da obrigação de fazer
, tal conduta
não caracteriza, por si só, ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais
, haja vista ter se dado
amparada nas diretrizes técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas cláusulas contratuais previamente estabelecidas, não havendo elementos que demonstrem violação direta à dignidade da pessoa do consumidor ou conduta abusiva qualificada.

A fundamentação é objetiva, precisa e encontra respaldo na tese adotada no próprio aresto, segundo a qual:

“A negativa fundada em diretriz técnica da ANS, desacompanhada de conduta abusiva, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Ressalte-se que a decisão embargada preservou integralmente o direito do paciente à saúde, ao assegurar o fornecimento do medicamento prescrito, reconhecendo a abusividade da cláusula limitativa para o fim de afastar a negativa de cobertura.

Contudo, a circunstância de a operadora ter resistido ao cumprimento da obrigação, com base em interpretação das cláusulas contratuais e das diretrizes da ANS,
não traduz, no caso concreto, conduta suficiente a transbordar os limites do mero inadimplemento contratual
, de modo a alcançar o campo da responsabilização extracontratual por dano moral.

Não há, portanto, qualquer contradição no fato de se reconhecer, de um lado, a obrigação de fazer decorrente do contrato de plano de saúde, e, de outro, afastar a reparação por danos morais, por ausência de demonstração de ato ilícito qualificado que ultrapasse os limites do dissabor ou do mero aborrecimento decorrente de relações negociais.

A tese sustentada pelos embargantes, a rigor, revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, sendo certo que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia
, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário,
inexiste o vício apontado
, impondo-se a rejeição dos embargos.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025